Tribunal: TJMT
Processo: 1045673-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045673-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 051.490.911-03 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 051.490.911-03 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ, PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS -

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP).

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.

Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis
em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada parcialmente procedente para condenar a requerida
“a restituir a quantia de forma simples R$2.683,68 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação.

Por fim, condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2o do CPC.”

A autora pugna pela majoração do dano moral e que a devolução da quantia paga seja em dobro.

A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que as fotos não têm data e não se referem e que cabe ao adquirente o pagamento de ITBI e do Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

Alternativamente, pede que os juros incidam a partir do trânsito em julgado e mediante a aplicação da Taxa Selic.

Contrarrazões nos Ids n. 117048747 e 117048750.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, no entanto, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a compreensão da demanda e convencimento do julgador, já que se trata de fato comprovado documentalmente e estes estão no processo.

Desse modo, dispensável a dilação probatória.

Nesse sentido, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).

(...).”
(RAC n. 0004485-93.2019.8.11.0002, julg. 23/09/2020, DJe 28/09/2020).

Rejeito a preliminar.

No mérito, alega que as fotos não têm data e não se referem e que cabe ao adquirente o pagamento de ITBI e do Registro de Imóvel, o que legitimaria a cobrança.

A lide foi parcialmente provida sob o fundamento de que, para anunciar a venda, foi usada a informação inverídica de que o comprador estaria isento de arcar com aqueles encargos. Confirmada a propaganda abusiva e tendo a ré exigido da autora esses pagamentos, foi determinada na sentença a devolução dos valores.

A farta documentação anexada nas fls. 33/47, demonstra que havia propaganda ostensiva ressaltando que na aquisição haveria o benefício de isenção no pagamento de ITBI e do registro do imóvel, sem deliminar a que empreendimento se referia, entende-se que seria a todos.

Desse modo, ao deixar de cumprir com essa promessa, está caracterizada a propaganda enganosa e dela decorre o dever de restituir o que foi pago.

Alternativamente, pede que os juros incidam a partir do trânsito em julgado e mediante a aplicação da Taxa Selic, no entanto, é entendimento pacifico no STJ que na hipótese dos autos, dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros são de 1% a.m. com termo inicial na data da citação.

A propósito:

“2. Esta Corte tem entendimento de que, "em se tratando de indenização por danos decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.278.584/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020
, DJe 31/8/2020).

(...)”(AgInt no REsp 1861430/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

A autora pugna pela majoração do dano moral e que a devolução da quantia paga seja em dobro.

Embora esteja claramente identificada a propaganda enganosa, não cabe a devolução em dobro, visto que não decorre do próprio fato, depende da efetiva comprovação da intenção dolosa, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, é devida a indenização por danos materiais, na forma simples, em face da não comprovação da má-fé da construtora.

A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(RAC n.

1007291-84.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, julg. 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES.

Sofre danos morais a pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava por meio de propaganda enganosa. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A repetição do indébito em dobro somente é possível nos casos em que é comprovada a má-fé
.”

(TJMG, RAC n. 1.0708.16.002558-9/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13a Câmara Cível, julg. em 29/11/2018, DJe 07/12/2018).

Já os danos morais são
in re ipsa,
dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o art. 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a autora, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração.

Julgado desta Câmara, de minha relatoria, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.”
(AP n. 1000895-37.2020.8.11.0041, julg. 18/11/2020, DJe 24/11/2020).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz. À vista desses critérios, os R$ 2.000,00 fixados devem ser majorados para R$ 10.000,00.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.
Nego provimento
à Apelação da ré.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da autora para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022